Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710927-25.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI AGRAVADO: ELIANE CRISTINA PESTANA, ADAILTON DA SILVA SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELI objetivando desconstituir a decisão pela qual não conheci do recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pela ora agravada Eliane Cristina Pestana. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que ao contrário do asseverado no decisum ID 21134209, foi efetuado o recolhimento em dobro do preparo, conforme havia sido previamente determinado no despacho ID 20121443. Requer, assim, o provimento do presente agravo interno para reformar a r. decisão que não conheceu do recurso interposto, determinando o regular processamento da apelação. Contrarrazões ao agravo interno (ID 22435551). É a síntese do que interessa. DECIDO. Procedendo a novo exame dos autos verifico que o Agravante, ao responder à determinação para efetuar o recolhimento em dobro, conforme o artigo 1007, §4o, do CPC, a despeito de afirmar na petição ID 20442439 a juntada do “comprovante do pagamento do preparo”, trouxe aos autos em verdade duas guias de recolhimento e dois comprovantes de pagamento, devidamente identificados com o número do processo em questão. Destaco que na hipótese não se trata de complementação, conforme alegou a agravada em contrarrazões. Os dois comprovantes foram apresentados na mesma oportunidade e a despeito de os pagamentos terem sido efetuados em datas diferentes, são suficientes para comprovar que houve efetivamente o recolhimento em dobro, na forma determinada. Assim, nos termos do § 2o, do art. 1.021, do CPC, e artigo 265, § 3o, do RITJDFT, faço uso do juízo de retratação facultado e REVOGO a decisão agravada (ID 21134209) para CONHECER do recurso de apelação interposto por A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELI, devendo a apelação ter seu regular processamento. Reautue-se como apelação. P.I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator